Tribunal: STF
Processo: Rp 1388
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-03
Data de publicação: 1987-08-03

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 26, 27 E 28
DA LEI N. 1.103/86 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INFRINGENCIA DOS
ARTIGOS 57, II E 97, PARAGRAFO 1. DA LEI MAIOR.
- E PACIFICA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A IMPOSSIBILIDADE DE
CRIAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR
(ART. 57, II, CF).
- O APROVEITAMENTO EM CARGOS PUBLICOS, SEM CONCURSO, DE ATUAIS
OCUPANTES DE OUTROS CARGOS PUBLICOS, COLIDE COM A EXIGÊNCIA DO ART.
97, PARAGRAFO 1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.